Tribunal: TJMT
Processo: 1014583-87.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014583-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÕES DE CRÉDITO – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nº 0003958-19.2017.8.11.0033, deferiu o pedido de substituição processual da parte exequente, BANCO DO BRASIL S. A., pela parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., com relação à cessão de direitos creditórios inicialmente cedidos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I.

Em suas razões, a parte agravante informa que há conexão do processo originário com a Ação Revisional nº 0001797-36.2017.8.11.003, em trâmite perante o mesmo Juízo
a quo
. Sustenta que a cessão de crédito juntada pela recorrida possui várias nulidades, tais como a ausência de comprovação da cessão do contrato executado originário do feito, bem como de poderes para formalizar a cessão de crédito e registro dessa cessão.

Aduz a ilegitimidade ativa da empresa exequente, ora agravada. Argui que, como não foi notificado quanto à segunda cessão de crédito, é parte ilegítima passiva. Avoca princípios da Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.

Defende que seja conferido à Agravante o direito de quitar eventual débito, apurado após a comprovação de referida cessão e valores devidos, se aplicando os mesmos percentuais de descontos (87%) conferidos à cessionária na cessão de crédito original.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da decisão atacada.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para ser declarada nula a substituição processual deferida, bem como a cessão de crédito realizada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 173804177).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 174238720).

Apresentado Embargos de Declaração (ID ́s 174788175 e 175951661), estes foram contrarrazoados (ID ́s 175951657 e 178938691) e rejeitados (ID 181574198).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 176795182).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Destaco que uma cessão de crédito produz como efeito a transferência dos ônus e bônus do direito cedido, pois é certo que poderá cobrar a dívida como se fosse sua, mas também terá de averiguar se ela decorreu de operação legal, sob pena de ser responsabilizada, e dessa obrigação é vedado se eximir.

Compulsando os autos, verifico que que o BANCO DO BRASIL S. A. cedeu direitos creditórios relativos à Cédula Rural Pignoratícia nº 20/00422-2, tendo como garantia o imóvel de matrícula n. 6.694, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, inicialmente ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I e este fundo, por sua vez, celebrou novo termo de cessão de crédito com a parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., que faz parte do mesmo grupo econômico (Enforce Gestão de Ativos S. A.), e, portanto, tornou-se a única titular dos direitos discutidos no feito executivo originário.

Todos estes fatos jurídicos se deram de forma regular, conforme autoriza o artigo 286 do Código Civil, e o título possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Explico.

Documentos constantes nos autos demonstram que a parte recorrente foi devidamente notificada acerca das cessões de crédito descritas, cumprindo assim o previsto no art. 290 do CC,
in verbis
:

“
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Como é cediço, a notificação a que se refere o artigo transcrito tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor, situação observada na presente celeuma.

Anota-se, ainda que nos termos de cessão, conta que foram firmados por instrumento particular, em conformidade com os requisitos previstos no §1º, do art. 654, do Código Civil, quais sejam: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Com efeito, nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“I2. Inicialmente, defiro o pedido de substituição processual da parte exequente (Id. 62387727) formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A (“Travessia”), porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (termo de cessão constante no Id. 62387727), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC).”

Destaca-se, por fim, que houve o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, motivo pelo qual a validade do instrumento possui eficácia perante a parte recorrente e terceiros.

Portanto, as cessões de crédito em espeque foram realizadas conforme exigência legal, não havendo que se falar nulidades.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023